Tribunal: TJES
Processo: 5000372-08.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000372-08.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: VALERIA EVANGELISTA ELER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000372-08.2024.8.08.0038

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO

EMBARGADO:
VALERIA EVANGELISTA ELER

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE SANITÁRIO. MODULAÇÃO DE PRAZO PARA RETORNO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. PROVIMENTO PARCIAL COM EFEITOS INFRINGENTES.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vila Pavão contra acórdão que manteve sentença determinando o transporte de paciente menor para tratamento de saúde com a obrigação de "retorno imediato". O embargante sustenta a existência de contradição, alegando que o acórdão afirmou inexistir tal determinação, embora ela constasse expressamente na decisão liminar e na sentença.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve contradição no acórdão ao negar a existência da ordem de retorno imediato; e (ii) definir se a obrigação de retorno imediato deve ser modulada em observância aos princípios da eficiência administrativa e da proporcionalidade, frente à dignidade da pessoa humana.

RAZÕES DE DECIDIR

Constatada a contradição: o acórdão embargado afirmou que não havia determinação de retorno imediato, quando, em realidade, tal comando foi proferido na fase liminar e confirmado em sentença.

Necessidade de efeitos infringentes: sanado o erro, impõe-se a revisão do comando para equilibrar a logística do transporte público de saúde com o bem-estar do paciente vulnerável.

Ponderação e Razoabilidade: a rigidez do "retorno imediato" inviabiliza a eficiência administrativa; contudo, a espera indefinida prejudica o paciente debilitado. Fixação de prazo máximo de 1 (uma) hora para o retorno como solução proporcional.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e parcialmente providos para sanar a contradição e reformar parcialmente o acórdão.

Tese de julgamento:
A obrigação municipal de transporte sanitário deve ser cumprida de forma a conciliar a dignidade do paciente com a eficiência administrativa, sendo razoável a fixação de prazo de espera para o retorno após o tratamento, desde que não submeta o cidadão a sacrifício desmedido.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022;

Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID. 16787897), que à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Em suas razões (ID. 16883188), o embargante reclama em suma, a existência de contradição e omissão no julgado. Aponta que o acórdão afirmou que "em nenhum momento fora determinado o retorno imediato após a realização da consulta", quando, na verdade, a decisão liminar (ID 15293327), confirmada pela sentença, continha expressamente tal comando.

O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos.

É o relatório. Passo a decidir.

Desde já, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“
De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.
1

“
A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.
2

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, resta demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos. Feitas tais considerações iniciais, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, verifico que assiste razão parcial ao embargante. Isto porque, o acórdão embargado incorreu em evidente contradição. A decisão liminar de ID 15293327, que foi integralmente confirmada pela sentença e, por conseguinte, pelo acórdão, determinou expressamente que o transporte deveria ocorrer com "IMEDIATO RETORNO após o fim da consulta/exame".

O acórdão, ao consignar que "em nenhum momento fora determinado o retorno imediato", contradiz a realidade dos autos, configurando o vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que impõe a correção por esta via.

Sanado o erro material, passo à análise da consequência jurídica, que é o cerne do pedido infringente do Município.

A determinação de "retorno imediato" para um único paciente, embora tenha a louvável intenção de conferir máximo conforto ao indivíduo, deve ser ponderada à luz dos princípios que regem a Administração Pública, notadamente o da eficiência e do interesse coletivo.

Conforme informado pela Secretaria Municipal de Saúde, a logística do transporte sanitário busca otimizar rotas para atender ao maior número possível de cidadãos. A obrigação de manter um veículo à disposição de um único paciente para retorno imediato após uma terapia de longa duração (4 horas) efetivamente impede que este mesmo veículo seja utilizado para transportar outros pacientes na mesma localidade, gerando um ônus desproporcional ao erário e potencial prejuízo a outros que também dependem do serviço.

Por outro lado, não se pode ignorar a condição de extrema vulnerabilidade do menor, portador de um quadro clínico severo, que realiza terapia intensiva e desgastante. Deixá-lo aguardando por um período excessivamente longo após o tratamento seria desumano e contrário ao princípio da dignidade da pessoa humana, que fundamentou a própria concessão do transporte.

Destarte, é necessário flexibilizar a obrigação do Município, mas sem desamparar o paciente. A expressão "retorno imediato" revela-se por demais rígida. Contudo, a pretensão municipal de ofertar o transporte "de acordo com a disponibilidade dos veículos e horários existentes" é por demais vaga e poderia submeter o menor e sua genitora a esperas extenuantes e indefinidas.

Dessa forma, em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que a obrigação deve ser modulada. O retorno não precisa ser "imediato", mas deve ocorrer em tempo razoável, que não penalize excessivamente o paciente.

Considerando a duração da terapia (4 horas) e o quadro clínico do menor, fixo como razoável o prazo máximo de 1 (uma) hora de espera após o término da sessão para que o transporte de retorno seja disponibilizado. Tal prazo confere ao Município uma margem de tempo para organizar sua logística, sem impor ao paciente um sacrifício desmedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE,

COM EFEITOS INFRINGENTES,
para sanar a contradição apontada,
RETIFICANDO
o trecho do acórdão embargado que afirma não haver determinação de retorno imediato, reconhecendo que tal comando constava na decisão de origem, e consequentemente,
REFORMAR
parcialmente o acórdão para modular a obrigação de fazer, estabelecendo que o transporte de retorno do menor e sua acompanhante deverá ser disponibilizado pelo Município em um prazo razoável, não superior a 1 (uma) hora, contado do término de cada sessão de terapia, afastando-se a obrigatoriedade do "retorno imediato". Sem custas ou honorários, face o resultado de modificação do julgamento. No mais, permanece inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

1

JR, Fredie Didier; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais: 13ª ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016.

2
LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil. 2ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2017

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)